Tribunal: CARF
Processo: 16682.720360/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720360/2012-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.567 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
LOJAS AMERICANAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se no presente processo de declarações de compensação (Dcomp), através da
qual o contribuinte pleiteia crédito de PIS reconhecido judicialmente, através do
Mandado de Segurança no 99.0008807-7.
A autoridade competente na Delegacia de origem exarou o despacho decisório de
fl. 295, com base no Parecer no 065/2012 (fl. 286/290) reconhecendo parcialmente o
direito creditório pleiteado, no montante de R$ 4.394.042,60, atualizado até a data da
transmissão da DCOMP e homologando em parte as compensações declaradas. No
referido Parecer, consta consignado, em resumo, o seguinte:
a) O crédito que o contribuinte alega possuir é resultado da ação
judicial/mandado de segurança 99.0008807-7, distribuída em 08/04/99 em face da
administração tributária/Delegacia da Receita Federal/RJ, sendo o objeto da ação a
suspensão da exigibilidade da contribuição ao PIS exigido com base na Lei 9.718/98.
A ação judicial transitou em julgado em 02/02/06;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720360/2012-81
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.567 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720360/2012-81

b) O crédito que o contribuinte alega possuir foi informado no PER/DCOMP
no valor de R$ 5.571.372,51 relativo ao PIS classificação contábil OUTRAS
RECEITAS (financeiras, alugueis etc), períodos de apuração 02/99 a 09/02;
c) Foi elaborada tabela contendo a base de cálculo do PIS OUTRAS
RECEITAS, obtida através do confronto das informações constantes nas DIPJs e as
informações constantes na tabela anexa ao processo de habilitação; o PIS a ser
recolhido com amparo na decisão judicial; os valores apurados na DCTF;
confirmação dos pagamentos declarados na DCTF;
d) Os valores considerados no cálculo do indébito foram os declarados na
DCTF como vinculados à ação judicial e declarados na DCTF no campo
SUSPENSÃO. Não foram aceitos os pagamentos sem vínculo com a ação judicial e
sem discriminação nas DCTFs dos períodos de apuração abril, maio, julho e setembro
de 2002. Tais recolhimentos se realmente indevidos, poderiam ser requeridos através
de simples pedido de restituição, pois não foram vinculados nas DCTFs como pagos
sob o jugo da Lei 9.718/98;
e) Conforme demonstrado, os valores do PIS OUTRAS RECEITAS foram
declarados em DCTF e vinculados a ação judicial 99.0008807-7, totalizando a
importância efetivamente paga indevidamente de R$ 2.449.845,51 (valor histórico);
f) Esse valor originalmente recolhido foi atualizado pelo aplicativo CTSJ da
RFB até a data de 28/02/2007 (data de transmissão do PERDCOMP original ,
totalizando a importância de R$ 4.394.042,60.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 09/05/2012 (fl. 298) e
apresentou, em 08/06/2012, a Manifestação de Inconformidade de fls. 303/310, alegando,
em síntese, que:
a) Segundo o Parecer, a diferença referente aos créditos que não foram
reconhecidos diz respeito aos fatos geradores abril, maio, julho e setembro de 2002, em
relação aos quais a Requerente não teria vinculado nas respectivas DCTF’s, os
pagamentos do “PIS OUTRAS RECEITAS” ao Mandado de Segurança 99.0008807-7;
b) Os valores do PIS sobre “outras receitas” que não correspondam ao faturamento,
na forma da Lei 9.718/98 no período de 02/1999 a 01/2002 foram declarados nas DCTF’s
como suspensos pelo fato de que, na ocasião, a Requerente encontrava-se sob o manto de
decisões judiciais que suspendiam sua exigibilidade (medida liminar e depois a decisão
proferida na medida cautelar);
c) Ocorre que em 10/05/2002 foi publicado o acórdão do TRF 2a Região, cassando
a liminar anteriormente concedida. Com isso, a Requerente se viu obrigada a recolher os
valores que havia deixado de recolher até então, bem como a passar a efetuar o
pagamento da contribuição sobre a totalidade das suas receitas;
d) Assim, de abril de 2002 em diante, a Requerente deixou de declarar como
suspensos os valores do PIS sobre outras receitas, o que não significa que tais valores não
tenham relação com o Mandado de Segurança no 99.0008807-7, como quer fazer crer o
Parecer;
e) A decisão final no mandado de segurança reconheceu o direito à restituição dos
valores indevidamente recolhidos na vigência da Lei 9.718/98 sobre receitas estranhas ao
seu faturamento, assim entendido como o produto da venda de mercadorias e serviços e
foram exatamente esses valores listados no Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado;
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.567 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720360/2012-81

f) Não pode a RFB negar o direito à restituição dos valores referentes aos meses de
abril, maio, julho e setembro, sob pena de violar determinação judicial;
g) Traz à colação cópias das DCTF’s dos períodos em questão e dos respectivos
comprovantes de quitação bem como planilha com o PIS sobre o faturamento e o PIS
sobre “outras receitas”;
h) Diante do exposto, deve ser reconhecido integralmente o crédito habilitado.
Caso assim não se entenda, requer ao menos que parte do crédito reconhecido seja
utilizado
nos
PER/DCOMP’s
nos
38655.04285.180507.1.7.57-6277
e
21617.43562.180507.1.3.57- 0609, pois a Requerente pleiteou duas vezes o cancelamento
do PER/DCOMP 03116.63580.280207.1.3.57-7717, sendo que o primeiro pedido de
cancelamento foi mal interpretado e o segundo sequer foi levado em consideração pelo
Parecer;
i) Assim, o crédito reconhecido não deve ser utilizado para quitação do débito de
CSL, período 12/2005, o qual deve ser excluído da base de dados da RFB, pois foi
informado por engano em DCTF já retificada.
Ato contínuo, a DRJ-RIO DE JANEIRO I (RJ) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2002
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO.
Cabe à autoridade administrativa obedecer os termos da decisão judicial passada em
julgado, favorável ao contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente discorda de dois pontos da decisão
proferida pela DRJ. No primeiro, afirma que em relação ao mês de setembro de 2002 a referida
decisão não considerou no montante a restituir a parte da parcela que originalmente foi utilizada
para extinguir o débito de PIS indevido por meio de compensação, ou melhor dizendo, não lhe
foi restituído o valor compensado em excesso, mas tão somente a parcela paga em excesso via
DARF. No segundo ponto de divergência, a recorrente se insurge pelo fato da DRJ não ter
conhecido do pedido para que o crédito reconhecido em seu favor não fosse utilizado para
quitação do PER/DCOMP n° 03116.63580.280207.1.3.57-7717, que já havia sido cancelado.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme antes consignado, o processo trata de pedido de restituição de PIS,
atrelado a declarações de compensações, o qual tem como fundamento a declaração de
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS promovida pela
Lei no 9.718/98, reconhecida por decisão judicial favorável à empresa.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.567 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720360/2012-81

No julgamento realizado pela DRJ, foi proferida decisão na qual se reconheceu a
procedência do crédito solicitado pela recorrente, à exceção do mês de setembro/2002, onde foi
reconhecido o direito ao crédito referente ao valor pago em DARF, mas não foi reconhecido
crédito com relação aquela parcela indevida do PIS que foi extinta mediante compensação
declarada pela recorrente no montante de R$ 115.198,84 (cento e quinze mil, cento e noventa e
oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme se pode conferir na tabela abaixo:

Contra a decisão que reconheceu o referido crédito, a recorrente argumenta que
teria direito à restituição de valores pagos a maior por meio de compensação. Além disso, requer
que o crédito reconhecido no processo não seja utilizado na compensação do débito declarado na
PER/DCOMP no03116.63580.280207.1.3.57-7717, haja vista que essa PERDCOMP já se
encontrava cancelada na época em que a Autoridade Fiscal proferiu o despacho decisório.
Como se observa, embora exista discussão travada no recurso sobre a
possibilidade de ser reconhecido o direito de restituição sobre a parcela do PIS indevido extinto
por meio de compensação, tal questão será analisada em momento posterior quando se analisar o
mérito. Por ora, faz-se necessário esclarecer questão importante para o deslinde da lide, atinente
às PERDCOMPs que foram utilizadas na compensação.
Com relação a essa questão, a recorrente informa que inicialmente apresentou a
PERD/COMP no15953.30331.300807.1.8.57-4850 (doc. 11 da Manifestação de Inconformidade,
e-fls.370) solicitando o cancelamento da PERD/COMP no03116.63580.280207.1.3.57-7717, não
atendida.
Posteriormente,
segundo
informa,
apresentou
a
PER/DCOMP
no12983.13760.260511.1.8.57-4133 (e-fls.376) que supostamente cancelou a primeira entregue,
a de no03116.63580.280207.1.3.57-7717, pois nessa última constou débito de CSL, no valor de
R$ 1.195.832,80 do período 12/2005, informado por engano em DCTF, já devidamente
retificada.
Observa-se que essa última PER/DCOMP (03116.63580.280207.1.3.57-7717) é a
chamada “PER/DCOMP MÃE”, aquela onde a empresa faz constar o Pedido de Restituição dos
créditos habilitados e informa os débitos que deseja extinguir com a compensação. As
“PER/DCOMPs FILHAS”, por sua vez, seriam as declarações de compensações (DCOMP),
aquelas nas quais a empresa informa apenas os débitos a serem compensados e são apresentadas
posteriormente a “PER/DCOMP MÃE”. Relativo a esse último caso, a recorrente informa que
apresentou
as
PER/DCOMP’s
nos
38655.04285.180507.1.7.57-6277
e
21617.43562.180507.1.3.57-0609, onde constam os débitos que seriam objeto de compensação
com o seu crédito solicitado.
Neste ponto, em suma, observa-se que a recorrente se irrresigna com a
compensação homologada no despacho decisório, porque, segundo afirma, a Autoridade Fiscal
utilizou o seu crédito para compensar débitos de PEDCOMP já cancelada, conforme
documentação constante dos autos (e-fls.370 e 376), e isso causou a falta de créditos para a
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.567 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720360/2012-81

homologação integral dos débitos constantes em PEDCOMPs válidas, tal como a de
no21617.43562.180507.1.3.57-0609. A Fiscalização, por sua vez, diz que a DCOMP
no03116.63580.280207.1.3.57.7717 foi retificada pela DCOMP N.o 38528.44425.160307.1.7.57-
4869,
porém, a DCOMP retificadora foi cancelada pela DCOMP N.o
15953.30331.300807.1.8.57-4850 e, portanto, fica prevalecendo a DCOMP original N.o
03116.63580.280207.1.3.57.7717.
Ocorre que a documentação juntada contradiz o que afirma a Fiscalização, isso
porque consta na PER/DCOMP no15953.30331.300807.1.8.57-4850 (e-fls.370) a informação que
a DCOMP a cancelar é de no03116.63580.280207.1.3.57.7717.
Assim, ao analisar o caso, surgiram dúvidas que não foram esclarecidas pelas
informações constantes do despacho decisório e da documentação presente nos autos,
principalmente se houve de fato o cancelamento da PER/DCOMP principal de
no03116.63580.280207.1.3.57-7717, o que implicaria na desistência do Pedido de Restituição da
recorrente originalmente apresentado, bem como da compensação informada. Faz-se necessário,
assim, que o processo seja baixado em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72
e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem esclareça as
questões abaixo colocadas, que entendo como fundamentais para o deslinde da lide:
i)
Informar se, de fato, a PER/DCOMP no03116.63580.280207.1.3.57-7717
foi cancelada, como afirma a recorrente. Se a referida PER/DCOMP não
foi cancelada, informar por qual motivo os pedidos da empresa constantes
dos PER/DCOMPs no15953.30331.300807.1.8.57-4850 (doc. 11 da
Manifestação
de
Inconformidade,
e-fls.370)
no12983.13760.260511.1.8.57-4133
(doc.
11
da
Manifestação
de
Inconformidade, e-fls.376), apresentado tempestivamente, não teriam sido
atendidos; ii) No caso de confirmação do cancelamento da PER/DCOMP
no03116.63580.280207.1.3.57-7717, informar porque o débito lá constante
foi objeto de homologação da compensação no despacho decisório
proferido; iii) Também em caso de cancelamento da PER/DCOMP
no03116.63580.280207.1.3.57-7717, ainda informar porque foi emitido
despacho decisório quanto a essa PERDCOMP “mãe”;
iv)
Apresentar histórico detalhado de todas as PER/DCOMPs que envolvem o
caso, com considerações sobre a situação de cada uma;
v) Juntar aos autos cópias integrais das PERD/COMPs
no12983.13760.260511.1.8.57-4133 e no15953.30331.300807.1.8.57-4850.
vi)
Elaborar relatório com os resultados consolidados da diligência fiscal; e
vii)
Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011;
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.567 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720360/2012-81

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital